Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702093-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA NUNES CAVALCANTE E SILVA AGRAVADO: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERICA NUNES CAVALCANTE E SILVA da decisão que negou o pedido de benefício da justiça gratuita nos autos da ação de reparação de danos ajuizada contra GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e outros. A agravante sustenta, em síntese, que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que o indeferimento do benefício foi contrário aos documentos juntados aos autos. Aduz que atua como psicóloga autônoma; teve filho recentemente, o que culminou na redução da sua carga de trabalho e no salário; reside na casa de seu companheiro, que consiste na locação de uma casa simples. Argumenta que o objeto da demanda demonstra a perda da capacidade financeira em virtude do golpe sofrido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem independentemente do pagamento das custas processuais. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo dispensado, na forma do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. No caso, nas razões recursais a agravada informa residir na casa de seu companheiro, no condomínio Estância Quintas da Alvorada, no Setor Habitacional Jardim Botânico, área nobre da cidade. No documento ID 174379806 do processo de origem consta comprovante de residência com endereço sito em quadra residencial da Asa Sul, outro bairro nobre da cidade. Apesar do comprovante do benefício de salário maternidade (ID 55133160) e da declaração de imposto de renda (ID 55133159), ambos com indicação de renda pouco superior a um salário mínimo, a renda a ser comprovada é familiar e não há notícias da renda do companheiro da agravada, tampouco há extratos de movimentação bancária da agravada, aptos a comprovar a atual situação financeira. Ademais, a pretensão buscada na inicial visa a reparação de danos em razão de contrato de investimento em bitcoin cujo valor inicial investido foi de R$ 50.000,00, valor incompatível com a renda mensal alegada. Neste momento processual, os documentos apresentados não se mostram suficientes para elidir a conclusão firmada pelo juiz de origem. Nesse sentido, o entendimento deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal ou para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator